Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS MÁXIMOS DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS. DECRETO No 28.606/2007. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
I – A atualização dos preços máximos dos serviços funerários no Distrito Federal não depende da simples aplicação do índice previsto na legislação, mas da análise de diversas circunstâncias, que configuram mérito administrativo.
II – O Poder Judiciário não pode substituir o Executivo e determinar a atualização dos preços máximos dos serviços funerários, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes.
III – Negou-se provimento ao recurso.